Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC, admite-se a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos supervenientes, contrapor documentos já produzidos ou quando se tornarem acessíveis posteriormente, desde que demonstrada justa causa. Com esses fundamentos, admite-se somente a análise do documento efetivamente produzido após a prolação da sentença.
2.Na origem foi concedida (e não revogada) a gratuidade de justiça ao requerido. (apelantes); desnecessária nova postulação nesta sede.
3. Na origem, trata-se de ação de alimentos gravídicos, posteriormente convertidos em alimentos, proposta pela menor impúbere, representada por sua genitora, em desfavor do genitor no percentual de 30% (trinta) do salário mínimo. 3.1. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 25% do salário mínimo. 3.2. Nesta sede, a alimentada/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 30% do salário mínimo. E o requerido/alimentante pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 15% do salário mínimo.
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 5.2. Alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Na hipótese, demonstrado nos autos que o alimentante exerce atividades informais, auferindo renda.
6.Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (25% do salário mínimo)
7. Recursos conhecidos e desprovidos.